Tribunal: TJPA
Processo: 0811265-28.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811265-28.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: MAYCON DOUGLAS BARBOSA DOS SARAH

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. SUPERAÇÃO. SÚMULA Nº 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva sanar omissão na decisão colegiada, para que seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com a devida redução da pena imposta ao ora embargante, com a superação da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por violação à norma penal e às garantias constitucionais vigentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar duas questões essenciais: i) eventual omissão da decisão ora embargada; ii) a possibilidade de superação do entendimento sumular no âmbito desta Corte Estadual de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 619, do CPP, os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

4. Salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

5. A decisão ora combatida analisou a sentença condenatória, verificando que o entendimento adotado pelo magistrado a quo está em consonância com a jurisprudência pátria vigente, no sentido que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal.

6. Desta forma, verifico que a circunstância atenuante da confissão espontânea, tipificada no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, já foi reconhecida pelo juízo singular, não sendo aplicada por óbice da Súmula nº 231 do c. STJ, não havendo o que se modificar, neste ponto.

7. A conclusão do enunciado da Súmula nº 231 do c. STJ, deriva da própria lógica do sistema de penas, que estabelece um mínimo legal o qual só pode ser ultrapassado por minorantes com fração ou intervalo fixos já definidos pelo legislador.

8. Apesar da discussão jurídica sobre o tema, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, nº 2.052.085/TO e nº 2.057.181/SE, a Terceira Seção do c. STJ concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, o qual continua em vigência, sendo inviável sua superação no âmbito desta Corte Estadual de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. o Tema nº 158/STF, de Repercussão Geral, julgado em 26/03/2009, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
, continua em vigência, sendo mantido na jurisprudência atual do Pretório Excelso. 2. Não se desconhece que em 21/03/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 3. No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos à 3ª Seção do c. STJ para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula. 4. Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula nº 231 do c. STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, inciso III, ‘d’; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.804.965 / SP 2019/0080335-5, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 26/08/2020; STF, RE nº 597.270 QORG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 26/03/2009; STF, HC nº 147418, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, j. 18/02/2020; STF, RE nº 1.269.051 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 20/10/2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.873.181 / MS 2020/0106711-7, Rel. Min, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, j. 09/03/2021, Quinta Turma; STJ, REsp nº 2.113.098/PA 2023/0439714-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.163.428/PA 2024/0300395-0, Rel. Min, RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 30/10/2024; TJ/PA, RE nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Rel. Des.ª VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023; TJ/PA, RE nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Rel. Des.ª MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Tribunal Pleno, j. 24/10/2023; TJ/PA, AP nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Terceira Turma de Direito Penal, j. 14/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
dos presente Embargos Declaratórios e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto em favor de Maycon Douglas Barbosa dos Sarah, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, opostos contra o v.
Acórdão ID 22322260
, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22434527, o embargante objetiva
sanar
indevida
omissão
na decisão colegiada, que
reconheceu
a
incidência
da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, contudo,
deixou de aplica-la
, por
óbice
da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, alegando que o referido entendimento viola a norma penal vigente.

Sob tais argumentos, pugnou pelo
acolhimento
dos presentes aclaratórios para
sanar
a
contradição
e
suprir
a
omissão
da decisão, com a devida
redução da pena
imposta ao ora embargante.

Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora versada para fins de eventual necessidade de
Recurso Extraordinário
nas
Instâncias Superiores
.

Em seu
Parecer
, ID 23186856, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
manifestou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos
Embargos de Declaração
opostos em favor de
Maycon Douglas Barbosa dos Sarah
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes
Embargos Declaratórios
.

Como dito alhures, a defesa objetiva
sanar omissão
na decisão colegiada, para que seja
reconhecida
e
aplicada
a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a devida
redução
da
pena imposta
ao ora embargante, com a superação da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por violação à norma penal e às garantias constitucionais vigentes.

Em que pese os argumentos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal ora pretendida
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.

Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp 1.804.965 / SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pelo ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento do
Recurso de Apelação Penal
, nos seguintes termos:

“(...). No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da Federal de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado monocrático, na 1ª fase de dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do crime de roubo simples.
Na 2ª etapa dosimétrica, não foram identificadas circunstâncias agravantes da pena. Por outro lado, o juízo a quo reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, uma vez que a confissão espontânea do agente perante a autoridade policial foi utilizada para formação do convencimento do julgador. Todavia, por óbice da Súmula nº 231 do STJ, que dispõe que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, a pena intermediária permaneceu no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa
. No 3º estágio do cálculo dosimétrico, o juízo singular visualizou a incidência da causa de diminuição atinente à tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, aplicando-a na fração de 1/3 (um terço), em atenção iter criminis percorrido pelo agente, que não consumou o intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, a pena em definitivo foi estabilizada no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tentativa de roubo simples, nos moldes do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Ao réu, ora apelante, foi concedido o direito de recorrer do pronunciamento judicial condenatório em liberdade.”

Como se observa, a decisão ora combatida analisou a sentença condenatória, verificando que o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
está em consonância com a
jurisprudência pátria
vigente, no sentido que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal.

Desta forma, verifico que a
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, tipificada no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, já foi reconhecida pelo juízo singular, não sendo aplicada por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
,
não havendo o que se modificar
, neste ponto.

Ademais, é cediço que a individualização da pena não pode ultrapassar os limites cominados pelo legislador, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada.

Não sendo as circunstâncias atenuantes elementares do tipo, essas não podem reduzir a pena aquém do estabelecido no preceito secundário da norma penal.

Com efeito, a conclusão do enunciado da
Súmula nº 231 do c. STJ
, deriva da própria lógica do sistema de penas, que estabelece um mínimo legal o qual só pode ser ultrapassado por minorantes com fração ou intervalo fixos já definidos pelo legislador.

Desse modo, a súmula em questão consagra o princípio da legalidade, ao resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal, o que se mostra totalmente proporcional, mormente porque o reconhecimento de circunstâncias agravantes também não permite elevar a reprimenda acima do máximo legalmente estabelecido.

Nesse contexto, não ressalta do enunciado sumular examinado qualquer violação ao princípio da individualização da pena.

Não bastasse isso, a tese defensiva contraria não só o entendimento sedimentado no âmbito do
c. STJ
, como também a
jurisprudência
firmada há muito pelo
c. Supremo Tribunal Federal - STF
, que reconheceu, em sede de repercussão geral, a impossibilidade de aplicação de atenuantes para a fixação da pena abaixo do mínimo legal, senão vejamos:

AÇÃO PENAL.

Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STF - RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009).
Grifei

Assim, decidida a interpretação constitucional da matéria pelo
c. STF
, em sede de repercussão geral, não há como fixar entendimento diverso no caso concreto, sob pena de cassação liminar do acórdão pelo tribunal extraordinário.

Acresça-se que as duas turmas da
Corte Suprema
reafirmaram tal entendimento, conforme demonstram os seguintes julgados:

PENA – ATENUANTE – TIPO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE.

A consideração de atenuante, ao contrário do que ocorre com causa de diminuição da pena
,
esbarra no quantitativo mínimo previsto para o tipo
. Precedente: Pleno, recurso extraordinário nº 597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril seguinte.
(STF - HC nº 1.47.418, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Julgado em 18/02/2020).
Grifei

Agravo regimental no recurso extraordinário.

Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. Dosimetria da pena. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(STF - RE nº 1.269.051 AgR, Relator (a): Ministro CELSO DE MELLO, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, Julgado em 20/10/2020).
Grifei

Neste contexto, é
inviável
no âmbito deste
Tribunal Estadual de Justiça
a
superação
do entendimento firmado pelas
Cortes Superiores
,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp nº 1.873.181 / MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Não se desconhece que em
21/03/2023
, a
Sexta Turma
afetou para julgamento na
Terceira Seção
três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, cumpre destacar que houve tão somente a proposta de afetação dos referidos recursos
à 3ª Seção
do
c. STJ
para discussão acerca da possibilidade de superação da Súmula.

Não obstante, filia-se, por ora, ao entendimento preconizado na
Súmula nº 231 do c. STJ
(que ainda não foi cancelada), segundo o qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 7.
Com relação à dosimetria, na segunda fase, verifica-se que, a despeito de ter sido reconhecida a menoridade relativa, a atenuante não foi aplicada em razão da incidência do enunciado da Súmula n. 231 do STJ, a qual foi mantida por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, oportunidade em que se concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular
. 8. Estando o acórdão recorrido em consonância com a atual jurisprudência pacífica desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp nº 2.113.098/PA 2023/0439714-0, Relatora (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual a parte agravante pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, contrariando a Súmula 231 do STJ. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de superação do entendimento da Súmula 231 do STJ pela Terceira Seção do STJ, considerando o Tema 158 da repercussão geral; e (ii) a possibilidade de incidência de atenuante reduzir a pena abaixo do mínimo legal. III. Razões de decidir3.
O precedente do STF no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4.
O STJ não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF
. 5.
A discricionariedade judicial deve respeitar os limites legais mínimos e máximos, conforme o princípio da reserva legal
. 6.
O método trifásico de dosimetria da pena impõe respeito ao mínimo e máximo legal, não permitindo que atenuantes resultem em penas abaixo do mínimo
. 7.
A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e a separação de poderes
. 8.
Institutos de justiça penal negociada não justificam a revisão da Súmula 231 do STJ
. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral
. 2.
O STJ não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo STF
. 3.
A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.163.428/PA 2024/0300395-0, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 30/10/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

Firme em tais argumentos,
rejeito
os presentes
Embargos Declaratórios
, observando que não há na decisão ora embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

Para fins de
prequestionamento
, urge destacar que a matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção
do
c. STJ
, cuja decisão foi publicada em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema nº 158/STF
, de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o entendimento pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ
. 2.
Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2. Neste caso,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”. 3. Ou seja, a
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim, não há que se falar em reforma na pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Julgado em 24/10/2023, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2023).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
dos presentes
Embargos de Declaração
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, mantendo inalterada a decisão colegiada ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 d dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024